Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-14.2024.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-14.2024.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSIVANEA DANTAS GAMA

Advogado(s)
:
RAFAEL VITORIA DO NASCIMENTO, WARLEY SANTOS GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE FILADELFIA

Advogado(s)
:
VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS, NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital do concurso público para o cargo de Professor Pedagogo (20h) do Município de Filadélfia. A impetrante, classificada na 94ª posição, alegou preterição ilegal devido à realização de 172 contratações temporárias para a mesma função, sem que os candidatos aprovados fossem nomeados. O juízo de origem denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída da alegada preterição.

II. QUESTÃO EM EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a contratação temporária realizada pelo Município caracteriza preterição ilegal de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital; (II) estabelecer se a ausência de comprovação do direito líquido e certo alegado autoriza a denegação da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

4. A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição ilegal, pois a Administração Pública possui discricionariedade para suprir necessidades transitórias, conforme o artigo 37, IX, da Constituição Federal.

5. Para que a expectativa de nomeação se converta em direito subjetivo, é imprescindível prova cabal de que as contratações temporárias foram realizadas para cargos efetivos vagos em quantitativo suficiente para alcançar a posição do candidato no certame.

6. No caso concreto, não há comprovação de que os contratos temporários referem-se ao mesmo cargo e lotação ou que ocorreram em quantidade suficiente para alcançar a classificação da impetrante.

7. Diante da ausência de demonstração do direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança, nos termos do artigo 6º, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

8. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o mandado de segurança exige prova documental no momento da impetração, sendo inviável dilação probatória para comprovação do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem apenas expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo apenas quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

A contratação temporária, por si só, não configura preterição ilegal, salvo se comprovado que tais contratações ocorreram para cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato aprovado.

A ausência de demonstração de direito líquido e certo justifica a denegação da segurança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 784, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 52.530/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 21.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000633-14.2024.805.0196,
em que figura com Apelante JOSIVANEA DANTAS GAMA e, como Apelado MUNICÍPIO DE FILADELFIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.